Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743448-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e pelo SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, consubstanciado na “omissão das Autoridades Coatoras em decidirem sucessivos requerimentos de revisão de tarifa técnica apresentados pela Impetrante, com a finalidade de ver restabelecida a equação originária entre os encargos e as receitas da concessão, formada pelas regras do Contrato de Concessão e do Edital de Licitação, bem como pelas planilhas apresentadas na proposta financeira vencedora da licitação” (id. 20076576, pág. 2). Assevera a impetrante que, em 01.03.19, formulou pedido de revisão tarifária (Ofício ESJ/DIR/No105-02/2019), diante do persistente desequilíbrio econômico do contrato (demanda inferior ao previsto no edital de licitação), no entanto, não obteve resposta. Posteriormente, diante do agravamento da situação de desequilíbrio pela pandemia da COVID-19, pela drástica redução da demanda pelas medidas de isolamento social, mas com a necessidade de manutenção da operação em sua integralidade, formulou, em 20.05.20, outro pedido de revisão tarifária (Ofício ESJ/DIR/N°333-05/2020) e, depois, em 25.09.20 (Ofício ESJ/DIR No 698-092020), ambos igualmente sem qualquer resposta. Ressalta que já transcorreram mais de 18 meses desde o primeiro pedido de revisão tarifária, e mais de 120 dias do pedido de revisão em razão da pandemia da COVID-19, e as autoridades coatoras não se pronunciaram. Assevera que o desequilíbrio contratual já lhe gerou prejuízo de aproximadamente R$ 250.000.000,00 e que a omissão administrativa quanto aos seus pedidos de revisão tarifária viola o disposto na cláusula XVII, item 6, do contrato e no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF. Pede a concessão da liminar para determinar às autoridades coatoras que decidam, imediatamente, os seus requerimentos já apresentados de revisão tarifária. É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. A impetrante e o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, celebraram em 28.12.12 o Contrato de Concessão no 02/2012 para Prestação e Exploração de Serviço Básico Rodoviário do STPC/DF, pelo prazo de 10 anos, prorrogável por igual período (id. 20076586). A cláusula XVII, item 6 do contrato, dispõe: “6. O CONCEDENTE terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para decidir o processo a que alude o item anterior, contado da data de sua instauração de ofício ou mediante requerimento da CONCESSIONÁRIA, assegurando, previamente, no período, as garantias do contraditório, dos esclarecimentos e das justificativas que se façam necessários por parte da CONCESSIONÁRIA” Está demonstrado nos autos que a impetrante requereu a revisão da tarifa técnica em 01.03.19 (id. 20076588); revisão “tarifário extraordinário – COVID 19” em 20.05.20 (id. 20076589) e, posteriormente, em 25.09.20 (id. 20076597). No entanto, os documentos que instruem a inicial não permitem o convencimento seguro quanto à alegada omissão por parte das autoridades coatoras na análise do pleito de revisão tarifária formulado pela impetrante, notadamente diante do conteúdo do Despacho - SEMOB/ST/SUACOG/DITAR (id. 20076602), o qual denota que a questão está sendo debatida na seara administrativa. Desse modo, os elementos dos autos não constituem prova inequívoca da relevância da fundamentação. Isso posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09. Após as informações, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília - DF, 6 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora